Tribunal: TJBA
Processo: 0509795-82.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509795-82.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELIGTON SAMPAIO BORGES

Advogado(s)
:
ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARCELO SENA SANTOS, CLAUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: COMERCIAL TROKAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. EVICÇÃO. ALIENANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VISTORIA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO POR FURTO/ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o réu em face da sentença de procedência parcial, a qual reconheceu a ocorrência de evicção e determinou a restituição do valor pago pela aquisição do veículo, em relação ao qual se identificou, posteriormente à venda, restrição por roubo/furto.

II.

Questão em discussão

2.

Há 6 (seis) questões em discussão: saber se (i) o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; se (ii) houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova oral; se (iii) o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide; se (iv) deve haver denunciação da lide em relação ao DETRAN; se (v) houve dano material; e se (vi) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima.

III.

Razões de decidir

3.

A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4.

O apelante, em que pese ser pessoa natural, quando intimado, não apresentou provas da alegada insuficiência financeira, sendo que é auditor fiscal aposentado, contratou advogado particular e discute, em juízo, causa de significativo valor econômico.

5.

As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na legislação processual, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Caberá ao juiz, feito o requerimento pela parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo que deverá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

6.

Não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroverso e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

7.

Acaso verifique a desnecessidade de produção de outras provas, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

8.

A prova oral, no presente caso, é desnecessária, pois seria direcionada a esclarecer as circunstâncias do negócio jurídico firmado entre as partes. Contudo, tal fato se afigura incontroverso nos autos, restringindo-se a lide à discussão quanto à evicção, cuja comprovação é possível a partir do quanto já documentado nos autos.

9.

O alienante responde pela evicção. No caso, o apelante é o alienante, possuindo pertinência subjetiva a sua inserção no polo passivo da demanda.

10.

A denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiro, admitida ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, ou àquele que está obrigado a indenizar, por lei ou pelo contrato, o prejuízo de quem foi vencido no processo.

11.

O Departamento Estadual de Trânsito não se enquadra em nenhuma das figuras pertinentes à denunciação da lide, sendo que eventuais problemas havidos no veículo entre as vistorias realizadas não lhe podem ser imputados. Identifica-se a ausência de nexo causal a justificar eventual responsabilidade do órgão público.

12.

Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, que é a perda da coisa. Trata-se de uma garantia decorrente da lei, de modo que todo alienante é obrigado a entregar a coisa ao adquirente, garantindo-lhe seu uso e gozo. E, caso não o faça, o evicto tem direito, além da restituição integral do preço, à indenização dos frutos, das despesas, dos prejuízos, das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

13.

O apelado adquiriu do apelante um veículo, pagando-lhe o preço correspondente. Quando da vistoria para transferência da titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito, foi surpreendido com a notícia de que a coisa possuía restrição por furto/roubo, o que ensejou a apreensão respectiva. Configurada a evicção, independentemente da boa-fé do alienante, há de ser restituído o adquirente lesado.

14.

Há sucumbência mínima quando o litigante sucumbe em parte mínima do pedido, o que não ocorreu no caso dos autos. O apelado requereu indenização por danos materiais e morais, sendo atendido em um dos pedidos. Configurou-se a sucumbência recíproca, portanto.

IV.

Dispositivo e tese

15.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509795-82.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante WELIGTON SAMPAIO BORGES e como apelada COMERCIAL TROKAR VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.